Tribunal: STF
Processo: HC 118051
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 11 DA LEI N. 8.078/1990: PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.



    1.  A superveniente concessão pelo Superior Tribunal de Justiça do prazo de quinze dias para apresentação das alegações finais prejudica a pretensão dos Impetrantes, havendo alteração da situação processual narrada na inicial, impondo, nessa parte, a perda de objeto do habeas corpus.



    2. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas suficientes para processar o Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    3. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada.